Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação de WLADIMIR SANTOS E SOUZA, por meio da qual requer “o controle jurisdicional nos feitos averiguatórios citados com fundamento art. 5º, inciso, VII, LIV e LV, art. 157, art. 158-A ao 158-F do CPP, Lei 13.964/19, Tema 280 e 661 do STF, ADI 7083 e ADPF 572, à frente das afirmações de Aline Vargas Gomes Ferreira e sua reiterada divulgação” (eDoc. 716).



    Informa o requerente que é réu em ação penal em trâmite na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, na qual lhe à atribuído o delito previsto no art. 215-A (Importunação sexual) e que, em 8/1/2024, a suposta vítima divulgou vídeo em que teria atribuído ao requerente atos antidemocráticos, nos seguintes termos:



    “Meu nome é Aline Vargas, fui vitima de importunação sexual do BBB 22, denunciei e perdi a vaga que me prometeram no programa, o Ministério Público Federal aceitou a minha denúncia, tornando o produtor geral do BBB réu descobri todo o esquema da Mynd depois que fui silencia, ignorada, por todos do exercito da milícia digital além de diretores, atores e funcionários e Presidentes da Globo, também políticos de esquerda como a defensora das mulheres Manuela Davila entre outras hipócritas, fui ignorada pela Fátima Pizzara, Preta Gil e tenho varias provas, como o áudio do repórter da TV falando que todos estavam proibidos de falar meu nome dentro da emissora sobre o risco de serem demitidos.



    Denunciei primeiramente numa Live com Antônio Fontinelli no final de 2021 e depois em outros canais, fui ameaçada de morte após juntar confissões e produtores da globo, falando que para fazer parte do BBB, tem sim que ceder favores sexuais, meu marido perdeu o emprego como assessor parlamentar e foi colocado em uma lista negra, nossa vida se tornou um inferno depois que resolvi falar, antes disso eu já havia perdido um contrato, com uma gravadora por não aceitar fazer parte desse cartel temos muitas coisas que não dá para falarem em pouco tempo espero ter a oportunidade de falar tudo isso e mais um pouco na CPI da Verdadeira Milícia Digital, em breve você verá todo esse esquema desmoronar, a arte seguir o seu rumo natural, porque o que você acha que é arte hoje é algo artificial para controlar você, vou contar tudo na CPI, espero contar com a ajuda de todos vocês, sou vitima e tratada como criminosa eu também em suicídio a próxima vitima pode ser você”.



    Argumenta, assim, que os referidos fatos são relacionados às milícias digitais e, portanto, ao objeto do presente inquérito.



    É o breve relato. DECIDO.



    Este inquérito foi instaurado m virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político absolutamente semelhantes àqueles identificados no Inq. 4.781/DF, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei 7.170/83 (então vigente); art. 2º, da Lei 12.850/13; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/90; art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86 e art. 1º, da Lei n. 9.613/98.



    Os fatos narrados no presente requerimento, além de confusos, não estão abrangidos pelo objeto desta investigação, razão pela qual não há que se falar em qualquer medida a ser adotada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    DESENTRANHE-SE dos autos a petição STF nº 9.072/2024 (eDocs. 716-722), subscrita por Támita R. Tavares (OAB/MG 186.070), em razão de sua absoluta ausência de relação com o objeto destes autos, com imediata devolução à subscritora. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente